Tribunal: TJPA
Processo: 0810909-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810909-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONI DIAS PEREIRA

AGRAVADO: IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS, VALDINEI GOMES DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DA PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A extinção do cumprimento de sentença em que proferida a decisão agravada; nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, implica na ausência superveniente do interesse recursal e na consequente perda de objeto do Agravo de Instrumento.

2.

Hipótese dos autos em que inegável a perda do objeto do Agravo de Instrumento, primeiramente, porque sentenciado o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de Recursos de Apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual

3.

O Agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo Interno interposto por LEONI DIAS PEREIRA, contra decisão monocrática, por meio da qual neguei seguimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença apresentado por IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS (ID 3054719).

Eis o teor do julgado:

(...)

Consultando o sistema PJE, verifica-se que em 14/04/2020, o processo de origem (cumprimento de sentença) foi sentenciado, ante a informação de satisfação do credor (exequente), tendo o juízo singular declarado extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil, conforme se verifica:

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS em face de VALDINEI GOMES DE AQUINO, partes já qualificadas nos autos do processo acima epigrafado.

A exequente declina do interesse no prosseguimento desta fase executiva, por manifestar satisfação com a decisão deferitória da imissão na posse, estando o bem à venda para efetiva partilha como definido em sentença transitada em julgado.

É O RELATÓRIO.

A satisfação do credor (exequente) implica na extinção da fase de cumprimento de sentença. É que, a pretensão da autora é efetivar a partilha de bens resolvida em sentença judicial transitada em julgado. Com a administração do imóvel e sua venda por iniciativa particular, poderá a exequente encontrar a solução de que busca a anos, reservando-se o quinhão do réu/executado.

Por fim, cumpre registrar, mais uma vez, que eventuais interessados no processo devem recorrer aos meios legais de ingresso na relação processual em andamento, como as formas de intervenção de terceiros ou os embargos de terceiro, e até manejar ação rescisória. O que não se pode admitir são os atalhos processuais, por afrontarem os princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica.

ANTE O EXPOSTO, declaro extinto o processo (fase de cumprimento), nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo executado.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 14 de abril de 2020.

Tendo em vista a prolação de sentença no processo que originou o Agravo de Instrumento, independentemente de seu trânsito em julgado, resta prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto e, consequentemente do interesse recursal, conforme orientação do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. ART. 924, II, DO CPC/2015. PERDA DE OBJETO.

1. A extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento integral do débito, com base no art. 924, II, do CPC/2015, importa na perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão proferida na referida fase executiva.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1617599/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO (ART. 794, I, DO CPC/73). PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento quando proferida superveniente sentença extintiva da execução.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1299982/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Desta forma, considerando a prolação de sentença no processo originário, decido negar seguimento ao presente recurso e aos pedidos efetuados em seu bojo, por se encontrarem prejudicados em face da perda do objeto, com base no inciso III do art. 932 do CPC.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 3098115), pedindo a reconsideração da decisão ou sua reforma para que seja dado prosseguimento ao feito e, consequentemente, provimento ao recurso.

Em síntese, alega a ausência de perda do objeto do Agravo de Instrumento, na medida em que a prejudicialidade do agravo de instrumento pendente de julgamento em face da superveniência de sentença, depende da análise do caso concreto, sobretudo em relação ao teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente. Afirma que no caso concreto, a sentença não teria analisado o objeto do presente recurso, qual seja, a inaplicabilidade da coisa julgada em face de terceiro que não participou dos processos em suas fases de conhecimento e execução.

Contrarrazões apresentadas de forma intempestiva (ID 3606292).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 29 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

I. FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da gratuidade de justiça), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento ante a prolação de sentença de extinção do feito originário e a consequente perda superveniente do interesse recursal.

Alega o agravante, a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que a sentença não teria abrangido o objeto do presente recurso, de forma que permaneceria o interesse no seu julgamento, para que se reconheça que a coisa julgada não atinge o terceiro que não participou do processo, sendo ineficazes os comandos decisórios que imitiram a agravada na posse do imóvel.

Entendo não assistir razão ao agravante. Explico.

Compulsando os autos, verifica-se claramente que, em sentença, ao declarar extinto o processo
nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil
, a magistrada de origem se manifestou no sentido de que o pedido do agravante deveria ser aduzido por meio próprio, conforme se depreende do seguinte trecho:

Por fim, cumpre registrar, mais uma vez, que eventuais interessados no processo devem recorrer aos meios legais de ingresso na relação processual em andamento, como as formas de intervenção de terceiros ou os embargos de terceiro, e até manejar ação rescisória. O que não se pode admitir são os atalhos processuais, por afrontarem os princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica.

Como se verifica, é inegável que o conteúdo da sentença proferida abrange o objeto do presente recurso, no qual terceiro interessado pretende a não sujeição ao comando de sentença transitada em julgado, ante a não participação no processo, de forma que conforme já exaustivamente esclarecido na decisão monocrática de ID 3054719, o ora agravante passou a ser carecedor do interesse em recorrer, por perda superveniente do objeto recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento esposado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. ART. 924, II, DO CPC/2015. PERDA DE OBJETO.

1. A extinção do cumprimento de sentença em razão do pagamento integral do débito, com base no art. 924, II, do CPC/2015, importa na perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão proferida na referida fase executiva.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1617599/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO (ART. 794, I, DO CPC/73). PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento quando proferida superveniente sentença extintiva da execução.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1299982/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ademais, em consulta ao sistema PJE, constata-se que o agravante pretende a discussão do mesmo objeto do presente recurso, também, na Apelação interposta nos Embargos de Terceiro em trâmite sob o nº. 0812066-28.2019.814.0000 e na Apelação apresentada contra a extinção do Cumprimento de Sentença que deu origem ao presente agravo (Proc. nº 00800022-74.209.8.14.0040).

Desta forma, inegável a perda do objeto do presente agravo de instrumento, primeiramente porque extinto o cumprimento de sentença no qual proferida a decisão agravada e, ainda, na medida em que o objeto recursal já vem sendo discutido em sede de recursos de apelação, de modo que o prosseguimento da análise nestes autos poderia causar decisões contraditórias e verdadeiro tumulto processual.

Por todo o exposto, considerando que o agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o seu desprovimento.

III. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente Agravo Interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3054719.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/05/2021